Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726679-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLOVIS PACHECO SILVEIRA FILHO DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 da mesma norma, intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor, ora agravado, reside em São José do Rio do Pardo/SP, cidade em que também foram emitidas as cédulas de crédito (ID no 88937800, págs. 13-19 dos autos originários) e se trata de relação de consumo, cuja competência do domicílio do consumidor é absoluta. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO